Tribunal: TJES
Processo: 5003057-31.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-31.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DEVANI SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003057-31.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADA:
DEVANI SILVA DE OLIVEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO APRECIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A,
em face do Acórdão de ID. 5352028, que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 3665731), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão, uma vez que não houve determinação de compensação de valores disponibilizados como saques complementares em favor da parte Embargada, com o montante indenizatório.

A parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID. 5548174)

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentada pela embargante.

Assiste razão ao embargante, pois existe omissão no acórdão embargado, nos termos apontados nos Embargos de Declaração. De fato, foi requerida a compensação de valores, tanto em contestação, quanto nas razões do recurso inominado, e tal pedido não foi apreciado.

Portanto, compulsando os autos, verifico que o embargante logrou êxito em comprovar que efetuou a transferência dos valores de R$ 3.858,05 ; R$ 1.209,35 e R$226,53, totalizando R$ 5.293,93, para conta bancária de titularidade da autora, conforme se extrai dos ID’s. 3992885, 3992887 e 3992888

Portanto, onde se lê:

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados do autor, entendo que deve ocorrer de forma simples. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, no caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar à restituição simples dos valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário do autor relativas aos contratos n. 300282220 e 4565054 ressalvado, quanto a este, as prestações alcançadas pelos efeitos da prescrição. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Leia-se:

Ademais, quanto à restituição dos valores descontados do autor, entendo que deve ocorrer de forma simples. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, no caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Por fim, diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido, ora recorrente, o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Requerente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Sendo assim, deve ser restituído ao Requerido os valores de R$ 1.209,35 (ID. 3992887) e R$226,53 (ID. 3992888); R$ 125,34 (ID. 3992889), R$ 1.220,75 (ID. 3992890); R$ 206,14 (ID. 3992891) e R$ 345,50 (ID. 3992892), totalizando R$ 3.333,61, creditados na conta bancária de titularidade da parte Autora. Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que à Autora tem para com o Requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício da autora ocorra na forma simples,
relativas aos contratos n. 300282220 e 4565054 ressalvado, quanto a este, as prestações alcançadas pelos efeitos da prescrição; bem como para determinar que a autora restitua ao banco recorrido os valores depositados em sua conta bancária (
R$ 3.333,61), podendo ocorrer a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)